Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. BENS PENHORÁVEIS.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada.
II – Na execução originária, evidenciado que há bens imóveis passíveis de penhora, em relação aos quais o credor não adotou as providências que lhe cabiam, o pedido de renovação da pesquisa Sisbajud, por ora, não procede.
III – Agravo de instrumento desprovido.